Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710484-77.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MATHEUS NEVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa buscando a absolvição do acusado sob alegação de nulidade da busca pessoal e ausência de provas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Preliminar de nulidade da busca pessoal: verificação da existência de fundada suspeita para a abordagem policial. 3. Ausência de provas: análise da existência de materialidade e autoria do delito de receptação, bem como do dolo na conduta do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Busca pessoal válida. A abordagem policial foi realizada em fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga em alta velocidade, em conformidade com o art. 244 do CPP. 5. Materialidade e autoria. O conjunto probatório demonstra que o acusado estava na posse de celular com restrição de furto, fato corroborado pelo depoimento policial e pelo relato da vítima. 6. Ciência da origem ilícita do bem. Consoante as circunstâncias em que o celular foi apreendido na posse do réu, presume-se que o acusado tinha ciência da origem ilícita, não havendo nos autos comprovação contrária por parte da Defesa, conforme o ônus probatório previsto no art. 156 do CPP. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 244 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que não existiriam fundadas razões para a busca pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 244 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Na hipótese dos autos, diferente do que sustenta a Defesa, a busca pessoal, não se baseou apenas em mera “atitude suspeita”. Com efeito, pelo que se depreende da prova oral colhida em sede inquisitorial, verifica-se que os policiais militares se encontravam em patrulhamento nas proximidades do antigo Clube da Criança, em Sobradinho, local abandonado e que lá se encontravam pessoas em atitude suspeita. Nesse momento, havendo fundadas razões (art. 240, § 2o do CPP), a guarnição procedeu à abordagem. Durante a busca pessoal, foi encontrado com o apelante um aparelho celular com restrição de furto. Os policiais relataram que abordaram várias pessoas, mas somente o réu e outra menina (que agora se sabe ser menor de idade), estavam na posse celulares de procedência ilícita” (ID 69358058). Dentro disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002